Tribunal: TJMT
Processo: 1021720-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por CLÓVIS JOSE RODRIGUES VITA que determinou o bloqueio de R$213.617,64.
O agravante defende que o §1o., do artigo 835 do CPC, faculta ao juiz alterar a ordem legal, diante das circunstâncias do caso concreto, sem impor onerosidade desnecessária ao executado.
Explica que vem passando por turbulências e, retirando-lhe o pouco de saúde financeira, sem o contraditório, é dar um último tiro, atingindo mais de 250 funcionários e a economia da região.
Assevera ainda que é cabe a agravada buscar, efetivamente, por bens pertencentes à agravante, o que não foi observado, ocorrendo o deferimento do meio constritivo mais gravoso, em inobservância ao artigo 835 do CPC.
Neste cenário, defende que a penhora do faturamento da empresa é medida excepcional, eis que torna inviável o exercício da atividade; portanto, não poderia ocorrer antes de preencher todos os requisitos, e, principalmente, não pode acarretar a inviabilidade da atividade comercial.
Aponta ainda que: “É fato público e notório que a Agravante adquiriu a empresa via hasta pública no processo de recuperação judicial no 1578 -34.2013.811.0010 Código: 53021 (que tramitou na 2a Vara de Jaciara, MT), e, desde então, vem lidando com vários cenários que vão desde reivindicação de áreas, turbações possessórias, perseguição política, ausência do direito de fruição de glebas onde se cultiva a matéria prima utilizada na fabricação de etanol e açúcar. Outras áreas ainda onde ficam o galpão de máquinas, a estação de bombeamento de água destinada a irrigação, os canais e tubulações de irrigação, e a rede de eletricidade, enfim. Em meio a esse cenário, como a Agravante/Porto Seguro, vem atravessando séria crise nos últimos meses, que levou à impossibilidade de cumprimento de obrigações básicas, como o pagamento de salários de seus colaboradores e recolhimento de obrigações acessórias. A difícil situação antes atravessada se agravou sobremaneira com a grave situação sanitária que se abateu sobre o mundo.
Adiante oferece bens à penhora em substituição ao bloqueio do numerário (mantendo a posse com a agravante) uma vez que assim sendo, inviabilizará as atividades da agravante.
Liminarmente requer a suspensão dos efeitos do interlocutório proferido pelo juízo “a quo”, até o julgamento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque não há decisão determinando bloqueio de faturamento da empresa. A decisão de 13/12/2.021 é a realização de pesquisa via SISBJUD., no qual não foram localizados valores e via RENAJUD., no qual constatou que todos os veículos estão com restrições administrativas.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator